Tribunal: TJPA
Processo: 0017773-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017773-57.2020.8.14.0401

APELANTE: TATIANA RAIOL DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA ACUSADA. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de mais de 1kg de cocaína e apetrechos relacionados à traficância. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado e requer, subsidiariamente, a remessa dos autos para análise de viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova obtida mediante ingresso domiciliar é válida; (ii) estabelecer se a fração de redução de 1/2 aplicada ao tráfico privilegiado deve ser mantida; e (iii) determinar se o reconhecimento do tráfico privilegiado e a pena fixada em patamar inferior a quatro anos autorizam a análise superveniente de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais na residência mostrou-se legítimo porque foi autorizado voluntariamente pela acusada, que indicou o local onde a substância entorpecente estava escondida.

4.

O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza de crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito.

5.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo que confirmou a apreensão de mais de 1kg de cocaína.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si, demonstram que a acusada mantinha balança de precisão em sua residência e indicou o esconderijo da droga, corroborando a autoria delitiva.

7.

A versão defensiva de desconhecimento do conteúdo da caixa apreendida não encontra suporte nos elementos probatórios constantes dos autos.

8.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem critérios legítimos para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A apreensão de mais de 1kg de cocaína justifica a manutenção da fração intermediária de 1/2 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por revelar proporcionalidade em relação à gravidade concreta da conduta.

10.

O reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena em patamar inferior a quatro anos tornam possível a análise superveniente de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

11.

O oferecimento inicial da denúncia por tráfico comum não impede a incidência da justiça penal consensual após o reconhecimento judicial da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

12.

A suspensão dos efeitos da condenação é medida adequada até a definição acerca do oferecimento, aceitação ou eventual descumprimento do ANPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso domiciliar é lícito quando autorizado voluntariamente pelo investigado ou quando configurada situação de flagrante em crime permanente.

2.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado.

3.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína autoriza a manutenção da fração intermediária de 1/2 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise superveniente da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal.

5.

A suspensão dos efeitos da condenação é cabível até a definição acerca da celebração ou não do ANPP.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42. CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800013-67.2024.8.14.0063, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 18.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801482-75.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 28.07.2025;
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00098673720208140006, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TATIANA RAIOL DE BARROS
, representada pela Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID 23729420
), que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (
ID 23729373
), em síntese, que no dia 26 de outubro de 2020, policiais militares, após denúncia anônima, diligenciaram à residência da acusada. No local, foram encontrados uma balança de precisão e R$ 332,00. Consta que a apelante indicou aos policiais que guardava entorpecentes na casa de sua genitora, onde foi localizado
01 (um) tijolo de cocaína, pesando 1.012,4g
.

A defesa, em suas razões recursais (
ID 23729426
), pugnou: a) preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal e domiciliar; b) no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo; c) subsidiariamente, pela anulação da sentença para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em contrarrazões (
ID 23729435
), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em seu parecer (
ID 24733907
), opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, destacando que o reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença reduziu a pena para patamar inferior a 4 anos, o que atrai a incidência do Art. 28-A do CPP.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

I. DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

Inicialmente, afasto a tese de nulidade da prova por invasão de domicílio. Conforme os depoimentos colhidos, a entrada dos policiais foi franqueada pela própria apelante que, voluntariamente, indicou o local onde a droga estava escondida na casa de sua genitora. Ademais, o tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em caso de flagrante delito.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão (
ID 23729348
) e pelo Laudo Pericial Definitivo (
ID 23729413
), que confirmou a apreensão de mais de 1kg de cocaína. Os depoimentos dos policiais militares Cássio Garcia e Raquel Prestes, harmônicos entre si, confirmam que a ré possuía apetrechos de traficância (balança) e indicou o esconderijo da substância ilícita. A versão defensiva de desconhecimento do conteúdo da caixa ("Tadeu") carece de lastro probatório e não se sustenta diante da apreensão da balança de precisão em sua residência.

Portanto, a condenação quanto ao mérito deve ser mantida.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2

A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 para o tráfico privilegiado. Na sentença (
ID 23729420
), a magistrada aplicou a fração de
1/2 (metade)
justificando-a na quantidade de droga.

Neste ponto, entendo que a sentença não merece reparo. Embora a quantidade de entorpecente não possa ser utilizada para impedir o reconhecimento do privilégio, ela constitui balizador legítimo para a escolha da fração de redução, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. No caso concreto, a apreensão de
mais de 1kg de cocaína
justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta. Nesse sentido, colaciono jurisprudência atual desta Corte:

A fração redutora do § 4º do art. 33 (1/6 a 2/3) pode ser modulada pela quantidade e natureza da droga. Diante de múltiplos invólucros de cocaína, mantém-se a fração de 1/2, por razoável e proporcional
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800013-67.2024.8.14.0063 – Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – Julgado em 18/11/2025) – destaquei.

Portanto, mantenho a pena em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

III. DO PLEITO DE ANULAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE ANPP

Não obstante a manutenção do
quantum
da pena, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de retorno dos autos para análise do ANPP. Diante da pena fixada em patamar inferior a 4 anos e do reconhecimento do tráfico privilegiado, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP. O fato de a denúncia ter sido ofertada por crime mais grave não pode impedir o direito à justiça consensual. Conforme precedente desta Corte:

É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relatora: KEDIMA LYRA – Julgado em 28/07/2025) – destaquei.

A nova moldura jurídico-penal delineada na sentença justifica a mitigação do marco preclusivo do recebimento da denúncia para evitar o prejuízo do
overcharging
. No mesmo sentido, o entendimento desta Corte reforça a viabilidade da medida:

Diante da nova pena fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal.”
(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00098673720208140006 27320756, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
sustar os efeitos da sentença condenatória
e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise sobre a viabilidade de oferecimento de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
à apelante, nos termos do art. 28-A do CPP.

A eficácia da condenação ficará suspensa e apenas se aperfeiçoará caso: (i) recusada a proposta pelo órgão ministerial; (ii) a ré não aceite a oferta; ou (iii) seja revogada a medida por descumprimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026